Tribunal: TJSP
Processo: 2149482-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149482-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante COOPERATIVA
AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA CAMDA, é agravado CARLOS ALBERTO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24238
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149482-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ADAMANTINA - FORO DE ADAMANTINA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUTH DUARTE MENEGATTI
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA CAMDA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA
PENHORA. Execução. Veículos encontrados em nome do devedor via
Renajud. Restrição de transferência. Possibilidade. Medida que visa
dar efetividade à execução e posterior constrição. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 48 (fls. 196 autos originários) que, em ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de bloqueio dos veículos pelo
sistema Renajud, por inexistir motivação suficiente a justificar a medida, anotando que o
exequente tem as ferramentas da averbação premonitória para garantir-lhe em face de
terceiros.
Alega a agravante nulidade da decisão por fundamentação insuficiente.
Afirma que o bloqueio pelo sistema Renajud torna pública a existência da dívida do
executado, viabilizando eventual futura penhora, além de prevenir fraude à execução.
Sustenta que o indeferimento da medida inviabiliza a celeridade e a efetividade da
prestação jurisdicional. Defende a possibilidade de penhora sobre direitos que o devedor
tenha sobre bem alienado fiduciariamente. Requer o deferimento do bloqueio de
transferência pelo sistema Renajud dos veículos listados a fls. 181/187.
Recurso tempestivo e preparado, dispensada a intimação da parte adversa
por ausência de patrono constituído.
VOTO
Primeiramente, não há que se falar em nulidade da decisão, que se
encontra suficientemente fundamentada, expondo as razões que conduziram à conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ali exposta.
Com efeito, ao contrário do sustentando pela agravante, não há
superficialidade nos seus fundamentos, que apenas são contrários à sua pretensão, fato
que não configura ausência de fundamentação.
A decisão, portanto, não padece de vício de falta de fundamentação,
atendendo o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.
No mais, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela
ora agravante na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio de transferência dos
veículos encontrados em nome do executado.
Respeitada a convicção do douto magistrado, há de serem atendidas as
pretensões da exequente.
Com efeito, a execução foi ajuizada há quase um ano, sem que o
executado tenha apresentado defesa ou ofertado bens suficientes para garantia da
execução.
O bloqueio via Bacenjud obteve valor insuficiente à satisfação do crédito
(fls. 167), sendo, portanto, perfeitamente possível sejam tomadas medidas para se
garantir a efetividade da execução.
Impõe-se, portanto, a restrição de transferência dos veículos, como
requerido pelo credor a fim de impossibilitar a alienação do bem a terceiro e garantir a
execução.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de
veículos localizados em nome da executada Insurgência da exequente
Cabimento
A inclusão de restrição de transferência no sistema
RENAJUD impede a alienação dos bens, resguardando o direito da
exequente à satisfação do crédito
Medida que contribui para a
efetividade da prestação jurisdicional e protege terceiros de boa-fé

RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2103064-
94.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de veículo penhorado.
Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Deferimento do
pedido de bloqueio de transferência do veículo da parte executada, pelo
sistema Renajud. Medida que visa dar efetividade ao feito executivo, bem
como resguardar terceiros de boa-fé. Indeferimento, todavia, do bloqueio
de circulação do bem móvel. Precedentes. Recurso provido em parte”
(Agravo de Instrumento 2271929-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/03/2014)
Logo, há de ser reformada a decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator